Tribunal: TJSP
Processo: 1033324-18.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Julgamento que não ignora a legalidade da estipulação da carência contratual nem afasta o prazo previsto, reconhecendo a redução ofertada à consumidora no momento da contratação, a qual vincula a embargante (art. 30, CDC). Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Julgamento que não ignora a legalidade da estipulação da carência contratual nem afasta o prazo previsto, reconhecendo a redução ofertada à consumidora no momento da contratação, a qual vincula a embargante (art. 30, CDC). Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados, com observação.